Tribunal: STF
Processo: ARE 1480849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 21, pp. 1-2):



    “DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ASSOCIAÇÕES QUE POSSUEM LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR EM JUÍZO AS EMPRESAS DO SETOR. OUTROSSIM, LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE QUE DECORRE, DIRETAMENTE, DO ARTIGO 129, INCISO III, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL, BEM COMO DO ARTIGO 5.º, INCISO I, DA LEI N.º 7.347/85. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. RECOLHIMENTO DAS LÂMPADAS INDEVIDAMENTE ARMAZENADAS QUE OCORREU POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. ADEMAIS, NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PONTO CENTRAL DE DEPÓSITO, PREVISTO NO ACORDO SETORIAL, ENCONTRA-SE EFETIVAMENTE EM FUNCIONAMENTO, SUBSISTINDO O INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE CONFERIR DESTINAÇÃO ADEQUADA ÀS LÂMPADAS INSERVÍVEIS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE SÓDIO, VAPOR DE MERCÚRIO E DE LUZ MISTA, QUE SE ENCONTRAVAM IRREGULARMENTE ARMAZENADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, BEM COMO DETERMINAÇÃO DE CONTINUAR A PROMOVER O RECOLHIMENTO MENSAL DOS REFERIDOS RESÍDUOS. RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO PREVISTA NA POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PELA PERÍCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DAS LAMPÂDAS NO MERCADO DE CONSUMO PELAS REQUERIDAS QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 153 DAS C. QUARTA E QUINTA CÂMARAS CÍVEIS DESSA E. CORTE DE JUSTIÇA E DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELOS DESPROVIDOS”.



     Os embargos de declaração não foram acolhidos (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 



    No tópico referente à demonstração da repercussão geral, defende-se, em suma, a aplicação do paradigma no RE 573.232-RG, ressaltando-se, que, em referido julgado “o STF definiu que a locução ‘quando expressamente autorizadas’, utilizada no artigo 5º, XXI, da CF, significa uma autorização manifesta para tanto” (eDOC 51, p. 7).



    Afirma-se, ainda, que (eDOC 51, p. 7):



    “Evidente que se associações somente podem ajuizar ações quando tiverem autorização expressa de seus associados para tanto, também somente poderão constar no polo passivo de ações quando tiverem autorização expressa para tanto, pois o artigo 5º, XXI, da CF se aplica a ambas as situações. 



    Ademais, tendo sido reconhecida a repercussão geral para os casos em que as Associações constam no polo ativo, também deve ser reconhecida quando elas estiverem no polo passivo, por ser igualmente relevante”. (grifos nossos)



    Nas razões do recurso, sustenta-se a sua ilegitimidade passiva para responder à ação civil pública, especialmente, para efetuar o recolhimento das lâmpadas, destacando-se que a Recorrente “carece de poderes para representar suas associadas, as verdadeiras destinatárias dos comandados legais da PNRS, em processos judiciais” (eDOC 51, p. 11). 



    Aduz-se que, de acordo com o estatuto, o objeto social da ABILUX, limita-se à mera representação das associadas perante órgãos públicos para discussão de assuntos de interesse da indústria de iluminação em geral. 



    Afirma-se que o Tribunal de origem reconheceu que não há previsão expressa dos associados e concluiu que tal autorização pode “ser aquela constante do estatuto das associações”, em claro equívoco, tendo em vista que este instrumento apenas dá autorização genérica para a Recorrente atuar em juízo, o que viola o art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 



    Ao final, conclui-se que “está claro que o v. acórdão violou o artigo 5°, XXI da CF, pois admitiu como parte legítima a ABILUX, bem como determinou que esta implementasse o sistema de logística reversa no município de Ponta Grossa/PR, quando inexiste qualquer autorização estatutária para atuação em juízo, o que enseja a reforma do v. acórdão recorrido” (eDOC 1, p. 14), postulando-se o provimento do recurso extraordinário. 



    Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual aponta a incidência, no caso, dos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, considerando que “o TJPR embasou a responsabilidade das Associações ABILUMI e ABILUX nas diretrizes contidas na Lei Federal nº 10.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS), especialmente em uma análise sistemática dos seguintes dispositivos legais: artigo 33, caput e inciso V, §6º, da Lei Federal nº 12.305/2010, art. 3º, inc. IV e 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e, sobretudo, a partir da teoria do risco integral” (eDOC 53, p. 4). No mérito, pugna pelo desprovido do recurso. 



    O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo (eDOC 55), com apoio na Súmula 283, sob o argumento de que a parte Recorrente não teria atacado um dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido que, fundado nos termos do acordo setorial formalizado junto ao Ministério do Meio Ambiente e na lista de empresas que teriam firmado o compromisso por meio das Associações, reconheceu também a legitimidade da Recorrente para atuar no polo passivo.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, asseverou que (eDOC 21, pp. 6-10): 



    “Alegam as recorrentes que não possuem representatividade para figurar no polo passivo da demanda, pois, ante seu caráter associativo, é necessária autorização expressa de seus membros para que possam litigar em Juízo, conforme exigência do inciso XXI do artigo 5º. da Constituição Federal: “XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.” 



    Contudo, conforme tem se posicionado esse e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, tal autorização não necessita ser individualizada, ou seja, concedida por cada um dos associados, podendo ser aquela constante no estatuto das associações. (....)



    Veja-se o que dispõe o Estatuto Social da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação – ABILUS, ora recorrente: 



    (...)



    A finalidade de representar o setor de lâmpadas e afins perante os Poderes Públicos traz a legitimação para defender o interesse das associadas junto ao Poder Judiciário. 



    Ademais, o inciso XXI do artigo 5º. da Carta Magna, versa sobre a existência de autorização dos filiados para as entidades associativas, e, dos autos é possível inferir que as associações-apelantes assumiram em nome do setor a responsabilidade de criar junto ao Ministério do Meio Ambiente o Acordo Setorial previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 



    Valer dizer, é possível verificar do mencionado Acordo Setorial, encartado ao mov. 35.2 – fl. 23, uma lista das principais empresas produtoras e importadoras de lâmpadas instaladas no Brasil que se utilizaram das associações requeridas para firmar o compromisso com o Ministério do Meio Ambiente, de modo que, por essa razão, é possível inferir a existência de vínculo formal a amparar sua legitimidade .



    (...)



    Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.”



    Ao contrário do alegado na petição do agravo, não foi atacado o fundamento da decisão agravada relativo ao compromisso firmado no Acordo Setorial previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, no qual consta “uma lista das principais empresas produtoras e importadoras de lâmpadas instaladas no Brasil que se utilizaram das associações requeridas para firmar o compromisso com o Ministério do Meio Ambiente, de modo que, por essa razão, é possível inferir a existência de vínculo formal a amparar sua legitimidade”, conforme se pode verificar do trecho acima transcrito. 



    Eis, no ponto, os argumentos postos pela Recorrente, na petição do agravo, para tentar afastar o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 57, p. 2-3): 



    “(...) 20. Contudo, não é verdade que a Agravante não rechaçou a referida premissa. 21. Como bem delineado nas razões recursais (Pet 4, parágrafo 3 7), o Acórdão Recorrido demonstrou que o objeto social da ABILUX se limita à mera representação das associadas perante órgãos públicos para discussão de assuntos de interesse da indústria de iluminação em geral. 



    22. Por esse motivo a Agravante — sendo entidade vocacionada a intermediar a relação das empresas do setor de iluminação com o poder público — figurou na negociação e assinatura do Acordo Setorial na condição de “Interveniente Anuente”, com objetivo exclusivo de “registrar ciência e concordância com os temos avençados”.



    23. No entanto, a Agravante consignou expressamente (Pet 4 – mov. 1.1, parágrafos 37 a 39 ) que o desempenho da sua função institucional de intermediação não decorre u de qualquer autorização para que a ABILUX represente judicialmente as suas associadas. Veja-se o trecho exato do Recurso Extraordinário:



    “37. A ABILUX não possui legitimidade passiva para responder à ação de origem, quanto mais efetuar o recolhimento das lâmpadas. A ABILUX tão-somente representa os interesses das suas associadas no âmbito das discussões relativas ao tema tratado, mas carece de poderes para representar suas associadas, as verdadeiras destinatárias dos comandos legais da PNRS, em processos judiciais. 



    38. Conforme se verifica da redação do Estatuto Social, que está transcrito no próprio acórdão, cumpre à ABILUX: "representar e defender a indústria nacional de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação (lustres, abajures, luminosos, luminárias para iluminação pública, comercial, industrial, residencial, de emergência, cênica e monumental, reatores e produtos afins) perante os poderes públicos, autarquias, sociedades de economia mista, estatais, entidades de direito privado e outras organizações em geral".



    39. Pela simples leitura do trecho do Estatuto Social acima colacionado, verifica - se que: ( I ) o objeto social da ABILUX se limita à mera representação das associadas perante órgãos públicos para discussão de assuntos de interesse da indústria de iluminação em geral; e , (II ) não há qualquer autorização para que a ABILUX represente judicialmente as suas associadas, quanto mais poderes para efetuar o recolhimento de lâmpadas que sequer fabricou – nem mesmo de forma genérica no estatuto”.



    Com feito, observo que, nos fragmentos transcritos do recurso extraordinário, tais alegações estão voltadas para questões relacionadas às normas do Estatuto e não propriamente ao referido acordo setorial e às listas de empresas “que se utilizaram das associações requeridas para firmar o compromisso com o Ministério do Meio Ambiente”, fundamento do aresto recorrido. 



    Dessa forma, correta a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com apoio na Súmula 283 do STF. Entendo, também, pertinente o argumento posto nas contrarrazões ao apelo extremo apresentadas pelo Ministério Público Estadual.



    A respeito, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.405.043-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023). 



     



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA POR DECRETO. DELEGAÇÃO. DECRETO 64.833/1969. DECRETO-LEI 491/1969. BENEFÍCIO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.075.822-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



     Publique-se. 



     Brasília, 21 de março de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente